Tribunal: TJMT
Processo: 1011759-24.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011759-24.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), FRANCISCO MARCEONE SANTOS GONZAGA - CPF: 621.401.783-00 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE FONSECA DE BRITO - CPF: 025.651.111-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO TENTADO –

PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – DECRETO PRISIONAL CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PERICULOSIDADE NÃO EVIDENCIADA –

PRIMARIEDADE, ENDEREÇO FIXO E OCUPAÇÃO LÍCITA –

MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO –

PROPORCIONALIDADE, SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO –

FIXAÇÃO QUE SE IMPÕE.

A ordem deve ser concedida, confirmando-se a liminar, a fim de substituir a custódia preventiva do paciente por cautelares diversas se há dúvida acerca da dinâmica delituosa, não há menção sobre o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, e este ostenta predicados pessoais favoráveis, a exemplo da primariedade e endereço fixo, de modo que o fato de ser oriundo de outro Estado da Federação, por si só, não pode prejudicá-lo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública estadual em favor de
Francisco Marceone Santos Gonzaga
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente pela prática, em tese, do crime de homicídio tentado, tipificado no art. 121, c/c o art. 14, inciso II, ambos do CP, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal – Id. 212692682, pp. 58-60.

A impetrante alegou que o paciente estava sofrendo coação ilegal à liberdade de locomoção, haja vista a inexistência de fundamentação idônea no decreto preventivo, inocorrência das hipóteses autorizadoras do art. 312 do CPP, condições pessoais favoráveis e suficiência de cautelares diversas.

Com essas considerações, pediu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente e a imediata expedição de alvará de soltura, com a fixação de cautelares alternativas, se necessárias.

No mérito, a confirmação do pleito antecipatório – Id. 212692675.

A liminar foi por mim deferida – Id. 212955186.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id.

213239651.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
definitiva da ordem – Id.

215828198.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A impetrante buscava em benefício do paciente a revogação da prisão cautelar a ele imposta na ação penal que lhe atribui o crime de homicídio tentado, aos argumentos de inexistência de fundamentação idônea no decreto preventivo, inocorrência das hipóteses autorizadoras do art. 312 do CPP, condições pessoais favoráveis e suficiência de cautelares diversas.

A ordem merece ser
concedida
, confirmando-se a liminar.

Da análise dos autos, verifica-se que, em 4 de abril de 2024, o paciente foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, de homicídio tentado contra Paulo Henrique Fonseca de Brito, para quem trabalhava como caseiro de um rancho, após se desentenderem no local, quando então teria desferido um golpe de faca na altura do abdômen da vítima.

Na audiência de custódia realizada na mesma data, o Juízo singular, após requerimento do
parquet
, converteu o flagrante em prisão preventiva do paciente nestes termos:

“[...] Quanto à prisão em flagrante, se extraí dos autos a necessidade da prisão cautelar, uma vez que os depoimentos colhidos em fase inquisitiva mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre o custodiado. Ainda, nota-se que a prática desse novo crime envolveu violência à pessoa, cuja vítima fora atingida com uma faca pelo flagrado, quando estava em sua propriedade rural em razão de uma discussão sobre a prestação de um serviço, conforme relatado pela testemunha Paulo Henrique Fonseca De Brito [...]. Destaco que após a prática do delito o acusado tentou se evadir do distrito da culpa sendo necessário ser conduzido amarrado em uma camionete até a sede da autoridade policial, bem como durante a condução houve a tentativa de fuga, eis que, mesmo amarrado o custodiado tentou pular da camionete objetivando-se se evadir da responsabilidade criminal, sendo assim a segregação cautelar além dos vetores já destacados, se justifica também pela finalidade de assegurar a aplicação da lei penal e por demonstra conveniência com instrução criminal. Outrossim, a prisão se mostra necessária para fins de conveniência da instrução criminal, eis que o preso não indicou o exato endereço onde poderá ser encontrado para futuras comunicações processuais, visto que o custodiado é em tese do Estado do Maranhão, estando na região apenas para trabalhar, não possuindo vínculos nesta comarca. Presentes os pressupostos e fundamentos da preventiva, inviável a substituição do cárcere por cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, 311 e 312 do CPP, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao custodiado FRANCISCO MARCEONE SANTOS GONZAGA [...]”
– Id. 212692682, pp. 56-60.

Como visto, o Juízo singular fundamentou a prisão preventiva por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, consubstanciado no fato de que o paciente não teria indicado endereço onde poderá ser encontrado para futuras comunicações processuais, já que oriundo do Estado do Maranhão, bem ainda porque supostamente teria tentado se evadir do distrito da culpa.

Entretanto, como pontuado pelo nobre representante da Defensoria Pública subscritor da inicial, houve comprovação de endereço no caso de concessão de liberdade, conforme documento anexado no Id. 212692681, p. 1.

Ademais, a afirmação de que o paciente teria tentado fugir logo após os fatos mostra-se nebulosa, diante da informação de que este fora
“conduzido amarrado com cordas na carroceria da caminhonete à Delegacia
” – Id. 212692682, p. 6, bem como pelo histórico apresentado no laudo pericial anexado no Id. 212692682, pp. 33-37, com fotografias, de onde se pode verificar que ele apresenta várias lesões na região da cabeça, olho e boca.

Em síntese: a) há dúvida acerca da dinâmica delituosa; b) não há menção sobre o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente; c) o fato de o paciente ser oriundo de outro Estado da Federação, por si só, não pode prejudicá-lo; d) mostra-se suficiente a substituição do cárcere por cautelares alternativas do art. 319 do CPP, sobretudo pela existência de predicados pessoais favoráveis, a exemplo da primariedade, endereço certo e ocupação lícita.

Com essas considerações, suficientes e adequadas, por ora, as seguintes medidas cautelares: a) obrigação de manter o endereço e o número de telefone atualizados nos autos e b) obrigação de comparecimento a todos os atos do processo a que for chamado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo
a ordem de
habeas corpus
, confirmando-se a liminar, a fim de substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024